Tribunal: TJPA
Processo: 0000475-19.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000475-19.2010.8.14.0008

APELANTE: RICARDO NEVES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NEUTRALIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação interposta por RICARDO NEVES CORREA contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com pena de reclusão em regime fechado.

II. Questão em discussão

A defesa do Apelante apresentou razões de apelação requerendo a
revisão da dosimetria da pena
. Argumentou que o juízo sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena acima do mínimo legal. A defesa requereu a redução da pena-base ao mínimo legal, corrigindo a valoração das circunstâncias judiciais.

Além disso, solicitou a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3.

III. Razões de decidir

Procedeu-se à
revisão da dosimetria da pena
.

Considerou-se que a análise das circunstâncias judiciais pelo magistrado sentenciante foi equivocada, merecendo reanálise. O magistrado valorou negativamente os vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, de um total de 8 circunstâncias judiciais.

Sobre a circunstância do crime, o magistrado
a quo
destacou o uso da dependência alheia para obter vantagem econômica e a grande quantidade apreendida. No entanto, tais argumentos, por serem de caráter genérico ou utilizarem elementares do tipo penal, não se prestam a considerar negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, o vetor circunstância do crime foi neutralizado.

A culpabilidade foi considerada grave pelo magistrado
a quo
por entregar relevante quantidade de substâncias entorpecentes para comercialização, o que assola a sociedade. Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura da conduta, exigindo um
plus
de reprovação social.

Os motivos do crime, fundamentados na pura e simples vontade de arregimentar usuários e lucrar sem trabalhar, também foram considerados desfavoráveis.

O vetor consequências do crime também foi considerado negativo pelo magistrado
a quo
.

Contudo, os malefícios à sociedade, a grande quantidade de viciados ou a indução ao vício e seus danos à saúde são parte dos elementares do tipo penal de tráfico, que existe justamente para preservar a sociedade e tentar conter dependentes químicos. Justificativas como o perigo à saúde pública, a desestruturação familiar, a consciência dos malefícios e o lucro fácil são inerentes à atividade ilícita e não justificam a elevação da pena na primeira fase da dosimetria.

Em relação à causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), verificou-se que este instituto beneficia o agente que ainda não se dedica a atividades ilícitas. Os requisitos são ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

A magistrada
a quo
não reconheceu a minorante, fundamentando que o réu se dedica a atividades criminosas por não comprovar atividade lícita. Embora os requisitos estejam presentes, a aplicação do máximo da redução não é obrigatória, possuindo o julgador discricionariedade para aplicar a fração necessária e suficiente à reprovação e prevenção, segundo as particularidades. Considerando a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicou-se o redutor do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese

Pelo exposto, foi CONHECIDO DO RECURSO E DADO PARCIAL PROVIMENTO. A pena do acusado Ricardo Neves Correa foi reduzida e fixada em definitivo em
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa
. A multa foi redefinida no valor de
416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
. O cumprimento da pena será inicialmente em
regime semiaberto
.

Dispositivos relevantes: Artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006; Artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; Artigo 59 do Código Penal.

Julgados relevantes:

STJ - REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013

REsp n.º 1.741.697 – PA, Relator Ministro José Mucci

STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018 (Embora citado como REsp n.º 1.741.697 – PA, a citação completa é AgRg no REsp)

STJ - AgRg no HC: 800573 SP 2023/0031798-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na ______ Sessão Ordinária de Plenário Virtual,
conhecer da apelação e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000475-19.2010.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: RICARDO NEVES CORREA

DEFENSOR PÚBLICO: WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RICARDO NEVES CORREA,
irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele, a prática do crime disposto no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Recorrente por supostamente praticar o crime de tráfico de drogas, previsto no Artigo 33 da Lei nº. 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 25 de março de 2015.

O juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena condenou o acusado pelo crime de tráfico de drogas, com pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Inconformada com a sentença, a defesa interpôs recurso de apelação. A defesa do Apelante apresentou razões de apelação, requerendo a revisão da dosimetria da pena, argumentando que o juízo sentenciante valorou de forma equivocada as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena acima do mínimo legal. Requer que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal, corrigindo a valoração das circunstâncias judiciais, além da concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, no patamar máximo, 2/3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo conhecimento e pelo desprovimento, defendendo a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

A Procuradoria de Justiça também se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com a necessidade de reforma da sentença no que se refere a valoração negativa da culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, por serem elementos inerentes ao tipo penal, além da aplicação a causa de diminuição da pena (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), na fração mínima de 1/6 (um sexto).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Com relação à fixação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Das 8 circunstâncias judiciais utilizadas para aplicar a pena, 4 foram julgadas neutras, valorando o magistrado negativamente os vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

Analisando uma a uma:

Sobre a circunstância do crime, o Magistrado a quo destacou que
“também tendem contra o réu, posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica e a grande quantidade apreendida.”

Destaco que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devem ser cotejadas com o juízo de valor a ser procedido caso a caso na delimitação da gravidade concreta do crime, conduzindo a algum grau de discricionariedade na aplicação da pena-base, não em fundamentação lacônica e genérica como produzida no decisum.

Assim, o vetor será considerado neutro, pois, de
acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ,
"a fundamentação de caráter genérico ou que utiliza elementares do tipo penal não se presta para considerar como negativas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ."
(REsp 1.094.793/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/6/2013, DJe 12/6/2013).

Desta forma, neutralizo o vetor circunstância do crime.

Sobre a
culpabilidade
o Magistrado a quo destacou que
“é grave, na medida em que entregava para fins de comercialização, relevante quantidade de substâncias entorpecentes, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio.
”

Essa circunstância judicial refere-se ao grau de censura, da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta.

Junte-se a isso, os
motivos do crime,
fundamentado como
“lhe so desfavoráveis, pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que to mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no af de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim.”

Sobre o vetor
consequências do crime,
verifico que também deve ser neutralizada, posto que malefícios à sociedade e grande quantidade de viciados ou induzir pessoas a se viciar e que isto causa malefícios à saúde são parte dos elementares do tipo, já que a existência desse fato típico vem exatamente para preservar a sociedade e tentar conter a grande quantidade de dependentes químicos.

As justificativas apresentadas já foi enfrentada no REsp n.º
1.741.697 – PA, cujo relator Ministro José Mucci que, em decisão monocrática, julgou nestes termos:

“(...)

As
consequências do crime
não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática - de outros crimes e da desestruturação familiar.

(...)

No caso, da leitura do édito condenatório e do acórdão combatido tem-se que o aumento da sanção básica do delito teve por base elementares dos tipos penais violados, quando
considerou desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências da conduta criminosa do paciente, já que não há como se considerar negativa a primeira com espeque tão somente nos "ao cometer o delito, tinha plena consciência de que as substâncias entorpecentes constituem mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio",
pois estes já foram já aferidos pelo legislador para estabelecer as penas mínima e máxima em abstrato para o crime; o lucro fácil é igualmente inerente à atividade ilícita em questão, assim como o perigo à saúde pública e a desestruturação familiar com a venda de entorpecentes, não sendo, portanto, tais argumentos idôneos a justificar a elevação da sanção na primeira etapa da dosimetria.

(...)

(STJ - AgRg no REsp: 1741697 PA 2018/0117601-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 17/09/2018)

Neutralizo os vetores culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime.

Por esta razão, neutralizando os vetores
supra
, redefino a pena-base para

05 (cinco) anos de reclusão e multa, que redefino no valor de 500 (quinhentos) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Na segunda fase, sem circunstância agravante. O decisum valorou uma circunstância atenuante: a confissão, porém, nesta fase, deixo de aplicá-la face o impeditivo da Súmula 231, do STJ.

Sem causa de aumento.

Quanto à terceira fase da dosimetria, em relação a causa de diminuição verifico que o
tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual.

De acordo com tal dispositivo legal, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

As circunstâncias concretas e as provas constantes dos autos e descritas na sentença condenatório apontam
“Esclareço que essa diminuição serve apenas para aquelas pessoas sem envolvimento com o tráfico e que se viram por qualquer circunstância envolvidas nessa condição que no é caso telado, pois que em nenhum momento comprovou qual atividade lícita exerce, o que ratifica que vivia da prática do comércio de drogas.”

No presente caso, a Magistrada
a quo
não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado para o réu, ao fundamento de que se dedica a atividades criminosas, eis que não teria comprovado qual atividade lícita exerce. No entanto, os fundamentos utilizados na sentença não são aptos a afastar a causa de diminuição de pena, podendo ser reconhecido o benefício ao apelante. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. § 4º DO ART . 33 DA LEI N. 11.343/06. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO E DESEMPREGO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o paciente preenche todos os requisitos exigidos para que seja reconhecido o tráfico de drogas privilegiado. Isto porque não houve qualquer menção no acórdão impugnado sobre elementos concretos acerca da dedicação às atividades criminosas e/ou de integrar organização criminosa. 2. O fato de o paciente estar desempregado não possui o condão de justificar o afastamento do referido benefício, pois constitui elemento inidôneo quando utilizado para presumir que o paciente se dedicava às atividades criminosas, conforme acontece in casu. Além disso, a quantidade de droga (0,75g de crack), por si só, não permite concluir que o réu se dedicava à atividade criminosa. Ademais, o fato de existir outra ação penal em curso contra o paciente, também pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, não é suficiente para afastar a aplicação do redutor. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 800573 SP 2023/0031798-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Além disso, sabe-se que a presença dos requisitos à concessão desse benefício não obriga o julgador a aplicar o máximo da redução prevista, possuindo plena discricionariedade para aplicar,
de forma fundamentada
, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso.

Ressalte-se, como descrito e especificado no decisum, a dedicação a atividades criminosas continua sendo fundamento para que o redutor não seja aplicado em seu patamar máximo.

Assim, considerando o exposto acima, embora a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, apesar do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, utilizando-se de um juízo de discricionariedade permeado pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo por fixar o redutor no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), resultando, portanto, em uma pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 416 (quatrocentos) dias-multa.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena do acusado Ricardo Neves Correa, fixando-a em definitivo em 4
(quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto,
nos termos da fundamentação
.

É o voto.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/06/2025